Tribunal: TJSP
Processo: 0000840-55.2002.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Preliminar de ilegitimidade ativa – Afastamento – Concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica que atua na defesa da servidão administrativa aparente da Linha de Transmissão denominada "LT São Sebastião - Caraguatatuba" (LT112/134/4) – Requerido que possui pertinência subjetiva passiva, haja vista

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Preliminar de ilegitimidade ativa – Afastamento – Concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica que atua na defesa da servidão administrativa aparente da Linha de Transmissão denominada "LT São Sebastião - Caraguatatuba" (LT112/134/4) – Requerido que possui pertinência subjetiva passiva, haja vista ostentar direitos possessórios sobre o imóvel localizado na área esbulhada – Interesse processual evidenciado, na espécie – Regularidade, ademais, da representação processual da autora – Faixa de servidão da linha de transmissão de energia elétrica que é incontroversamente pública, na medida em que está destinada à prestação do serviço público de energia elétrica – Esbulho evidenciado – Bens públicos insuscetíveis de afetação particular, dada a sua destinação pública, não podendo ser objeto de usucapião, penhora ou alienação – Bens públicos que estão fora do comércio de direito privado, não estando sujeitos à posse ou a direitos a ela inerentes, inclusive o direito de retenção pelo ressarcimento de benfeitorias realizadas pelos ocupantes – Ocupação meramente precária, sem garantia de permanência – Precedentes do E. STJ e deste C. Tribunal de Justiça Paulista – Má-fé processual não evidenciada – Pedido julgado procedente – Sentença mantida – Recurso não provido.